Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-44.2021.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-44.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.492.041-83 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ACESSO AO SISTEMA – REGISTRO DE CIÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O acesso ao sistema PJe com registro de ciência da sentença inicia a contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Pronunciamento Judicial de Consolidação de Propriedade julgada procedente para
DECLARAR por sentença a nulidade do procedimento extrajudicial promovido pelo banco réu, que tem por objeto procedimento de execução extrajudicial de protocolo n.º 79.184, assim como do ato de consolidação de propriedade do imóvel individualizado pela matricula n.º 26.824, do cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda – MT.

Consequentemente, CONFIRMO a tutela de urgência.

Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que cumpriu todos os procedimentos previstos na Lei n.º 9.514/97 que regulamenta o leilão extrajudicial de imóveis financiados ante a inadimplência do comprador.

Argui que a notificação de constituição de mora ocorreu por edital já que o apelado não foi encontrado mesmo tendo empreendido todos os meios de busca, portanto essa é a forma regular.

Alega que em momento nenhum o apelado busca quitar a dívida.

Contrarrazões no Id n. 134901196 em que o apelado argui intempestividade do Recurso, juntada indevida de documentos que não são novos, e, no mérito, que a referida legislação não foi cumprida já que não houve intimação pessoal do devedor para purgar a mora, que mesmo o endereço sendo certo o ato processual foi realizado por edital.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Pronunciamento Judicial de Consolidação de Propriedade julgada procedente.

A Lei nº 11.419/2006, enuncia que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico, e dão legalidade à intimação eletrônica automática:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”

Neste caso, a sentença foi proferida em 28/1/2022 e, conforme a página de expediente do PJe em Primeira Instância, o sistema registrou acesso da apelada, tendo registrado ciência da sentença em 1ª/2/2022, portanto o prazo para a interposição da Apelação era até dia 22/2/2022, como o Recurso só foi protocolado em 24/2/2022, é intempestivo.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022